Tribunal: TJDFT
Processo: 0725723-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA COM A REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
O descumprimento pelo adolescente da medida socioeducativa aplicada por ocasião da concessão de remissão não implica sua imediata revogação, porque cabe revisão pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, a qualquer tempo, a pedido do menor, de seu representante legal ou do Ministério Público, sendo prematura a remessa dos autos ao juízo da Vara da Infância e da Juventude para revogação da remissão.
Antes da revogação da remissão, necessária a oitiva prévia do adolescente para que justifique o descumprimento da medida socioeducativa, devendo ser esgotadas as providências voltadas ao cumprimento das condições impostas.
Recurso provido.